Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-86.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007667-86.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
RECORRIDO: MARIA DE JESUS MATOS ARAÚJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA EPIGÁSTRICA, SUPRA UMBILICAL E HÉRNIA DE SPIEGEL. TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a providenciarem o procedimento cirúrgico em favor da recorrida, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
2. O recorrente alega que o procedimento é de alto custo e complexidade, sendo a obrigação primária do Estado de Mato Grosso, conforme as diretrizes do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o procedimento cirúrgico deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, em sentido amplo, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços médicos essenciais (art. 196, CF/1988).
5. O STF, no julgamento do Tema 793, estabeleceu que a responsabilidade pelas prestações de saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
6. A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica o tratamento como de média complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
7. O direcionamento ao Estado não exclui a responsabilidade do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federativos.
8. Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orientam que a obrigação solidária deve observar a repartição de competências, direcionando o cumprimento primário ao ente responsável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, para direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo a solidariedade dos entes federativos.
Tese de julgamento: "O procedimento cirúrgico de média complexidade deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Tema 793 do STF; Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1026679-03.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007667-86.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS MATOS ARAUJO - CPF: 000.280.793-96 (RECORRENTE), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025